Tribunal: TJBA
Processo: 8007006-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007006-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CELIA FREIRE PINHO Advogado(s): THOMAS GUIMARAES SAMPAIO FREIRE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA Nº 0076135-02.2004.8.05.0001. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 150 DO STF: “PRESCREVE A EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO.” SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007006-98.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CELIA FREIRE PINHO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.